Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CARMENB Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0733394-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Rosalino da Silva Dias, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução n° 0701339-24.2018.8.07.0010, determinou a expedição de mandado de imissão na posse, com o seguinte teor: “Verifico que a questão se encontra preclusa, tendo este juízo determinado que a parte executada desocupe o imóvel. Assim sendo, decorrido o prazo assinalado, expeça-se o mandado de imissão na posse, conforme já determinado por este juízo. Ademais, a situação descrita pela parte executada foi amplamente discutida em diversos graus de jurisdição, inclusive dispondo que a situação se prolonga para muito além das medidas de enfrentamento da pandemia, como bem ilustra a relatora do agravo na decisão acostada no documento de id 102789060. Advirta-se a executada que em perdurando a recalcitrância ser-lhe-á aplicada a correspondente sanção por litigância de má-fé prescrita no art. 80 e incisos, do Código de Processo Civil por proceder de modo temerário e deduzir pretensão defesa nos termos do art. 507 do CPC nestes autos, sob pena de incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como bem adverte o art. 81 do CPC. Ademais, o ordenamento jurídico vigente confere àquele inconformado com uma decisão judicial proferida em seu desfavor a oportunidade e a faculdade de irresignar-se contra o provimento judicial emitido, de tal modo que o amplo acesso ao Judiciário encontra-se estratificado em dogmas processuais e constitucionais, inclusive, no que atine ao duplo grau de jurisdição, devendo a parte contrariada agitar seu inconformismo perante a instância revisora para a sua adequada apreciação e conhecimento, e, se o caso, para a eventualidade de ser dado provimento ao recurso, não se afigurando recomendável juridicamente repristinar em sede de juízo monocrático questões já dilucidadas, sob pena de se violar os mais comezinhos primados científicos que conferem contornos de juridicidade ao regular e adequado processamento das demandas, sendo certo que o denominado "pedido de reconsideração", praxe corriqueira em nossos Tribunais, não encontra agasalho processual, haja vista que não se encontra catalogado na categoria dos recursos, previstos numerus apertus pela lei processual. Outrossim, cumpram-se as ordens precedentes.” Alega o Agravante, em suma, que houve modificação fática, a publicação da Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão de ordens de desocupação de imóvel urbano. Tece considerações acerca da inadequação de desocupações, considerando o cenário atual ocasionado pela pandemia da Covid-19. Informa que a impenhorabilidade o imóvel foi reconhecida em acórdão da 4a Turma Cível, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Lindalva Gonçalves Dias, casada em regime comunhão universal de bens com o Agravante e detentora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto dos autos. Sustenta que os bens da pessoa jurídica não se confundem com os do sócio e que o bem penhorado é de propriedade exclusiva do sócio da empresa. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse. No mérito, requer a suspensão dos efeitos do mandado de imissão na posse, até o dia 31.12.2021, em atenção ao disposto na Lei n. 14.216/2021, e a desconstituição da penhora do imóvel objeto dos autos. É o relatório. Decido. A Portaria GPR n. 1.694, de 4 de outubro de 2021, que regulamenta o plantão judicial do período de 18 a 22 de outubro de 2021, estabelece, no art. 4o, que a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do mesmo normativo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Em exame dos autos, verifiquei que a pretensão do Agravante não se enquadra na competência excepcional do plantão, cujo objetivo é atender às demandas elencadas, ou que revelem manifesta urgência, com a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso. Sucede que a decisão agravada apenas determinou a expedição do mandado de imissão na posse, que sequer foi expedido, o que descaracteriza a urgência e, por consequência, não constitui nenhuma das hipóteses de medidas urgentes elencadas na Portaria supracitada. Além disso, em análise superficial dos autos, verifico que há indícios de preclusão das matérias suscitadas no presente agravo, porquanto já foram apreciadas em decisões pretéritas, e o pedido de suspensão de ordem de desocupação já foi indeferido no Agravo de instrumento n. 0728502-04.2021.8.07.0000. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial